Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009894-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S):
PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP
AGRAVADA (S):
LEVA SERVICOS DE LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA na Ação Resilitória Contratual c/c Cobrança de Multa Contratual no 1022782-19.2016.8.11.0041 ajuizada em face de LEVA LAVANDERIA TINTURARIA LTDA-ME, contra a decisão que declarou a intempestividade da testemunha arrolada pela agravante, bem como declarou encerrada a instrução processual e determinou fossem apresentados os memoriais finais.
Alega em suas razões recursais que na decisão singular de 14/01/2022, ID no 71139624, proferida quase dois anos após o despacho saneador (ID no 31847214), o juízo a quo determinou nova data de audiência de instrução e julgamento a ser realizada em 29/03/2022 às 14h, e novamente oportunizou as partes apresentação de rol de testemunhas.
Aduz que em cumprimento ao despacho supra, em 14/02/2002, conforme petição de ID no 75869533, a agravante, dentro do prazo legal, arrolou as testemunhas ROGÉRIO LUIZ CARDOSO e MARCOS DE JESUS LOPES.
Assevera, contudo, que inicialmente apresentou um rol de testemunha, após nova determinação judicial (ID no 31847214), apresentou novamente rol de testemunhas, substituindo a testemunha “ARILDO”, pelo “ROGÉRIO”, diante da impossibilidade do Sr. ARILDO de testemunhar, em decorrência do seu quadro de enfermidade.
Afirma que, diante do lapso temporal, a testemunha apresentada inicialmente pela agravante, Sr. ARILDO TERRA LIMA, passou a ser submetido por tratamento contra um câncer, conforme atestado médico anexo, ficando impossibilitado de testemunhar.
Relata que a requerida/agravada apresentou manifestação requerendo a intempestividade da testemunha, na data da audiência, tendo sido acolhido o pedido pela magistrada singular, no momento da oitiva da testemunha, sem, contudo, oportunizar à agravante o direito de se manifestar quanto à intempestividade, prejudicando seu contraditório e sua ampla defesa.
Inconformada com a decisão, a agravante alegou cerceamento de defesa, ante a decisão “surpresa” que acolheu a intempestividade da testemunha.
Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, a probabilidade do direito resta evidente, uma vez que não foi oportunizada à parte agravante se manifestar de forma prévia sobre a intempestividade de sua testemunha, o que prejudicou seu contraditório e sua ampla defesa, ficando caracterizada a violação aos arts. 9o e 10o, ambos do CPC/15.
Aliás, o documento de ID no 129181662, atesta a condição de enfermidade da testemunha, o que justifica sua substituição, conforme prevê o art. 541 do CPC/15, in verbis:
“Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4o e 5o do art. 357 , a parte só pode substituir a testemunha:
I - que falecer;
II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;
III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada.
Noutro giro, o risco de dano grave está patente, posto que a juíza singular declarou encerrada a instrução processual, bem como abriu prazo para razões finais e eventual prolação de sentença sem a oitiva de sua testemunha poderá trazer prejuízos à agravante.
Desta forma, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida e determinar que a magistrada condutora do feito designe nova data para oitiva da testemunha substituída em tempo razoável.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora